Tribunal: TJDFT
Processo: 0725115-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ECONÔMICO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS DESCONFORMES COM O PRATICADO NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ACESSÓRIOS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AOS PRATICADOS. ALCANCE SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ E ABUSIVIDADE QUALIFICADAS. COMPENSAÇÃO. PRESUPOSTOS PRESENTES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. FORMULAÇÃO NA DEFESA. REJEIÇÃO PELA SENTENÇA. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. RENOVAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. VALORES DE SEGURO E TARIFA. INFIRMAÇÃO. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO NÃO FORMULADA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NO ITINERÁRIO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO NO BOJO DO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBAS SUCUMBENCIAS RATEADAS.

1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora posto em juízo e apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.

2. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo sistema processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.

3. A parte que, reiterando pedido de concessão do beneplácito de gratuidade de justiça que já restara acolhido no decorrer do trâmite processual, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do recurso quanto ao ponto, inclusive porque a resolução do apelo não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, inexistindo interesse apto a legitimar o reexame do que fora decidido a seu favor.

4. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).

5. Resolvida pela sentença a preliminar de inépcia da inicial, a inércia da parte suscitante defronte o decidido, deixando transcorrer em branco o prazo recursal correlato, enseja o aperfeiçoamento da coisa julgada, recobrindo a questão e obstando que seja renovada em sede de contrarrazões, pois não traduz instrumento adequado para devolução a reexame de quaisquer questões decididas, destinando-se exclusiva e tão-somente a refutar a pretensão reformatória aduzida pela parte contrária, o que compreende, inclusive, as matérias de ordem pública, pois, a despeito da natureza que ostentam, não estão imunes aos efeitos da coisa julgada e da preclusão ao serem transmudadas em questão processual regularmente resolvida.

6. Sob o regime de recorribilidade implantado pelo legislador processual, resolvidas as defesas indiretas pela sentença, e não de forma incidental no trânsito processual, o que, se o caso, atrairia a incidência do disposto no artigo §1o do artigo 1.009 do diploma codificado, o reexame da resolução empreendida demanda o aviamento de apelação, à medida que o efeito devolutivo assegurado às contrarrazões, no caso de questões resolvidas no trânsito processual e impassíveis de agravo, restringe-se justamente às hipóteses em que houvera a prolação de decisões interlocutórias, que, alcançadas pelo regime de recorribilidade restrito implantado pelo artigo 1.015 do estatuto processual, não estão sujeitas ao recurso de agravo nem ao efeito da preclusão.

7. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.

8. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).

9. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto alcançara percentual superior ao dobro dos juros praticados em operações similares à época da contratação, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor, a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes (CDC, arts. 6o, V, 39, V, e 51, IV e § 1o, I, II e III).

10. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira.

11. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual superior ao dobro da média das taxas apuradas, a contratação se reveste de nítida abusividade, legitimando que haja interseção sobre o avençado de molde a ser conformado com os parâmetros vigorantes no mercado, não sob o prisma de que a instituição financeira mutuante está sujeita a qualquer limitação ao definir os juros que pratica, mas sob a ótica da abusividade na definição dos acessórios.

12. Conquanto qualificada a cobrança de importes desguarnecidos de lastro legítimo por derivarem da incidência de juros remuneratórios abusivos e iníquos, implicando onerosidade excessiva e vantagem ilegítima ao mutuante, deve repetir o cobrado e auferido de forma indevida na forma dobrada, pois inviável se legitimar sua postura como revestida de boa-fé quando destoante da prática do mercado, ressalvada a compensação do indébito com as obrigações remanescentes originárias do mútuo fomentado (CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 368).

13. Provido parcialmente o apelo, as verbas de sucumbência devem ser distribuídas entre os litigantes na proporção do decaimento experimentado por cada um, vedada a compensação, e, não encerrando a resolução natureza condenatória pura, a verba honorária deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pela parte autora (CPC, arts. 85, §§2o, e 86).

14. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedido parcialmente acolhido. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. Preliminares de inovação e ausência de interesse recursal suscitadas de ofício acolhidas. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.